Tribunal: TJSP
Processo: 1022817-40.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito mantida mesmo depois de renegociado o débito inadimplido – Inadmissibilidade – Exclusão da negativação é providência que compete ao credor – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Inscrição e manutenção indevida de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito mantida mesmo depois de renegociado o débito inadimplido – Inadmissibilidade – Exclusão da negativação é providência que compete ao credor – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Inscrição e manutenção indevida de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito – Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Pretensão de redução – Descabimento – Manutenção do "quantum" indenizatório - Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.